Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729781-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS EMBARGADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta a existência de omissão na Decisão recorrida, pois não se manifestou quanto ao fato de o juízo de origem, nas decisões de ID 68861972 e ID 68861993, declarar que o prazo recursal ainda estava em curso, sendo comprovado justo motivo para a interposição intempestiva da apelação. Razão não lhe assiste, pois a decisão enfrentou todas as questões necessárias à análise da intempestividade do recurso aviado pelo embargado. Demais, o simples fato de o magistrado determinar o aguardo do decurso do prazo recursal nas referidas decisões, não pode ser considerada justa causa para a interposição extemporânea da apelação pelo autor, mormente considerando que não foi fixado termo final para a prática do referido ato processual. Não há falar, portanto, de omissão apta a alterar o entendimento anteriormente exarado. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Brasília, 17 de julho de 2025. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator